Tribunal: TJBA
Processo: 0315548-18.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0315548-18.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO e outros

Advogado(s)
:
JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

APELADO: PAULO HENRIQUE JARDIM

Advogado(s)
:
GERALDO MAGELA SILVA, WALLENSTEIN ROCHA MOURAO, DELMON NOBRE DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO CULMINANDO EM IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
CITRA PETITA
. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). NATUREZA ACESSÓRIA. FACULDADE JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, §3º) somente é afastada mediante prova concreta da capacidade financeira, ônus não cumprido pelos Apelantes.

A legitimidade passiva é aferida conforme a Teoria da Asserção, sendo suficiente a narrativa inicial de participação ativa de José Bandeira de Melo Júnior na negociação para sua permanência no polo passivo.

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza acessória e constitui faculdade do juiz, podendo ser fixada, alterada ou revogada a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, inexistindo vício
citra petita
na ausência de arbitramento inicial.

A sentença apreciou integralmente o pedido principal da reconvenção
(
obrigação de fazer
),
sendo desnecessária a análise autônoma da multa coercitiva, que não constitui pedido principal.

A sucumbência já foi corretamente atribuída ao Autor/Reconvindo, sendo inviável a inversão pretendida.

A majoração dos honorários recursais não se aplica, pois não houve condenação
d
os Apelantes na origem.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0315548-18.2016.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante
s
-
ESPÓLIO DE JOSÉ BANDEIRA DE MELLO
e
JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

e
,
como
Apelad
o

-
PAULO HENRIQUE JARDIM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/5